Tribunal: TJBA
Processo: 8049809-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8049809-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por aposentado em face de associação civil. A parte autora alegou a realização de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, afirmando jamais ter contratado ou autorizado filiação à entidade demandada. O Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista. Redistribuído o feito, o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, sustentando a incidência do Código de Defesa do Consumidor diante da prestação de serviços mediante contraprestação financeira e da alegação de fraude. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentado contra associação civil, em razão de descontos supostamente fraudulentos realizados em benefício previdenciário, caracteriza relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir O art. 3º do CDC define fornecedor como toda pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços, independentemente da finalidade lucrativa, sendo irrelevante a natureza formal de associação civil sem fins lucrativos quando há atuação habitual no mercado mediante contraprestação financeira. A alegação de descontos indevidos decorrentes de fraude em adesão associativa caracteriza hipótese de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por se tratar de vítima de evento danoso relacionado à atividade de fornecimento de serviços. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de que associações que promovem descontos em benefícios previdenciários mediante prestação de serviços submetem-se às normas consumeristas, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. A competência das Varas de Relações de Consumo decorre da especialização em razão da matéria prevista na Lei Estadual nº 10.845/2007, afastando-se a competência residual das Varas Cíveis e Comerciais. A vulnerabilidade do aposentado e a natureza consumerista da controvérsia impõem a aplicação do microssistema protetivo do consumidor, especialmente diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico válido com a associação demandada. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário promovidos por associação civil caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. As demandas envolvendo descontos associativos supostamente fraudulentos em proventos de aposentadoria competem às Varas de Relações de Consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8049809-31.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA